Tribunal: TJES
Processo: 5017540-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017540-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: BEATRIZ MARIA DE JESUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017540-37.2021.8.08.0035

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: BEATRIZ MARIA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES. ATRASO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SUPORTE AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A autora alega, em síntese, ter adquirido passagens para o Rio de Janeiro/RJ, saindo de Vila Velha/ES, contudo, a requerida atrasou em aproximadamente 30 minutos o embarque dos passageiros. Após o embarque, o veículo passou a apresentar problemas mecânicos e, em torno de 03 horas da manhã, o ônibus da empresa ré parou de funcionar no meio da rodovia. Os passageiros esperaram em meio à rodovia, na chuva, sem qualquer auxílio da empresa ré, até às 09 horas da manhã, quando outro ônibus da empresa os resgatou e prosseguiram viagem. Salienta que, durante a espera, não lhe foi prestado qualquer auxílio, nem mesmo água, alimentação ou local seguro para repouso. Por tais fatos, requer indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 3197959) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3197953), pugna preliminarmente pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam; e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sobre o fato pois o atraso no transporte se deu em razão de terceiro, além de ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3197950) dispôs que: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC), e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual os autores contrataram a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que os danos tenham sido ocasionados diretamente por empresa parceira.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada.

O precedente colacionado no recurso versa acerca de matéria diversa da discutida nestes autos (acidente de trânsito), sendo inaplicável ao presente caso, que versa acerca de falha na prestação de serviços em relação de consumo. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que a autora contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

De início, a autora relata que houve atraso no embarque, situação que por si só já é capaz de ensejar indenização por danos morais. Todavia, importa dizer que, por culpa da empresa fornecedora, a recorrente somente chegou ao seu destino final com aproximadamente 07 horas de atraso, eis que o coletivo que realizava o transporte apresentou problemas mecânicos durante a viagem.

Diante do exposto, é evidente que esta circunstância causou danos à consumidora, que precisou esperar por aproximadamente 05 horas na beira da estrada, em um dia frio e chuvoso, sem qualquer auxílio da ora recorrente, conforme comprova através de fotos e vídeos colacionados à inicial, circunstâncias estas que certamente ultrapassam o mero aborrecimento. Mesmo que o dano material tenha sido reparado, através do estorno de parte do valor da passagem à autora, a angústia e o sofrimento com o ocorrido não o foram, razão pela qual devida a indenização extrapatrimonial.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.